Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-08.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012998-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIETA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 010.020.001-06 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – OPERAÇÃO REALIZADA A REVELIA DA CONSUMIDORA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MATERIAL E MORAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM FORMA SIMPLES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, incumbe à instituição bancaria comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1011356-89.2021.8.11.0055, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 22/11/2023).

Não obstante, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do Banco apelante, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não deve ser minorado.

Tendo em vista que houve a declaração da inexistência da relação contratual, correta a sentença de origem que fixou os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos nos termos da súmula 54 do STJ.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de recurso de apelação, interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, nº 1012998-08.2022.8.11.0041, proposta por
JULIETA LEITE DE ALMEIDA
em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que é beneficiaria de pensão, e que teve descontos em seu beneficio previdenciário sem que houvesse contratado ou autorizado.

Aduziu que a instituição bancária requerida efetuou sem o seu consentimento dois empréstimo

Colacionou extrato INSS, referentes aos empréstimos consignados.

Com tais considerações, requereu concessão da justiça gratuita.

Requereu a declaração da nulidade do contrato nº 123444302669 e 346205126-3,
o ressarcimento dos danos materiais e o pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Julieta Leite de Almeida em desfavor de Banco Bradesco S/A para:

a)

Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) Condenar a parte requerida ao pagamento, em dobro, do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de pagamentos, devendo ser comprovado nos autos os valores efetivamente descontados até a cessação dos débitos, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

c) Condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil;

Inconformada com a sentença, BANCO BRADESCO S.A. interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que o Juiz de piso ignorou que o contrato nº 0123444302669 foi firmado de forma lícita através de meio eletrônico;
(ii)
que o contrato nº 356205126-3 foi migrado da instituição financeira Banco PAN;
(iii)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial;
(iv)
alternativamente, requereu a devolução do dano material de forma simples;
(v)
requereu a requereu a redução do valo do dano moral;
(vi)
requereu a aplicação dos juros a partir da sentença.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, nº 1012998-08.2022.8.11.0041, proposta por JULIETA LEITE DE ALMEIDA em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual referente a suposto serviço de empréstimo consignado.

Por outro lado, a instituição bancária requerida/apelante, aduziu a existência de contratação licita.

Embora o banco apelante afirme que o contrato nº 0123444302669 foi firmado através de meio eletrônico, e que o contrato nº 356205126-3 foi migrado da instituição financeira Banco PAN, a
nalisando detidamente os autos, verifico que não há provas da participação da parte autora/apelada nas contratações questionadas.

Friso que o banco apelante não demonstrou efetivamente que o valor supostamente emprestado de forma eletrônica, foi disponibilizado para a parte autora/apelada.

Da mesma forma, com relação à suposta “migração do credito da instituição financeira Banco PAN”, o apelante não demonstrou a “causa debendi” do suposto crédito, ou seja, não demonstrou o título que deu causa a cessão do crédito, ou o contrato da portabilidade.

Assim, apesar das alegações, o banco requerido/apelante não foi capaz de desconstituir o direito da parte requerente/apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ainda,

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU BANCO ITAÚ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor).

Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco.

Configura falha na prestação do serviço quando as instituições financeiras autorizam a portabilidade de empréstimo bancário sem autorização formal do consumidor, imputando-lhe débitos irregulares em seu salário, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva.

Os valores recebidos do Banco proponente deverão ser-lhe ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1010334-58.2017.8.11.0015, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 12/04/2023).

Por fim,

DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – INCIDENCIA DOS JUROS DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I –
Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos.

II - O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário.

III - Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RAC 1038944-21.2018.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/02/2021)

Quanto à alegação de que o contrato de empréstimo foi firmado eletronicamente, com chave e senha pessoais do apelado, e
sclareço que ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de fraude. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor e, sim, da instituição financeira.

Importante ressaltar que os riscos da atividade empresarial devem ser suportados pelos fornecedores de serviço e não pelo consumidor, parte mais fraca na relação contratual.

Portanto, diante da inobservância do dever de cautela por parte Do banco requerido, a par da ausência de demonstração da existência dos contratos e da legitimidade da cobrança deles derivadas, não merece a sentença qualquer retoque, no que tange a inexistência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pedido de redução do quanto indenizatório
, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes jugados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO DE R$ 742,44 REALIZADO JUNTO AO BANCO BMG – DEPÓSITO DA QUANTIA CREDITADA NA CONTA CORRENTE DO APELADO JUNTO AO BANCO SANTANDER – SAQUE NÃO AUTORIZADO – DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inexistindo contraprova apresentada pelo apelante apta a afastar a sua responsabilidade, e não tendo se desincumbido, suficientemente, do ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do alegado pelo apelado a teor do art. 373, inciso II, do CPC/15.

II – Tendo restado demonstrado que a instituição bancária recebeu os valores questionados, e repassou a terceiro não autorizado, correta a sentença que condenatória em danos materiais e morais.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não deve ser minorado.

V – nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1015491-94.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 26/04/2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

Quanto ao pedido de ressarcimento de forma simples do dano material
, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, uma vez que para que a apelante seja condenada a restituição em dobro é necessária a comprovação da má-fé da mesma, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a sentença de origem deve ser alterada nesse sentido para que a restituição seja estabalecida de
forma simples
.

Por fim, quanto ao pedido para que os juros de mora incidam a partir da data da sentença
.

Entretanto, esclareço que o Juiz a quo declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Nesse sentido, confiram-se a 54, do C. STJ:

“Súmulas 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Da mesma forma, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. 1. O Tribunal a quo, com base nas provas existentes, entendeu ser imputável à concessionária a responsabilidade pelas perdas decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, devendo arcar com 1/3 dos prejuízos, isto é, ressarcir ao ora recorrente o valor de R$ 13.063,36. 2. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos materiais somente é possível, em Recurso Especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se notoriamente irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso. 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 4. Assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária no que toca aos danos materiais. In casu, para solução da controvérsia ora em testilha, qual seja a discussão acerca da fixação do termo inicial da correção monetária,
aplica-se a previsão contida na Súmula 43/STJ, in verbis: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." 5. Tomando-se como base a aplicação da referida súmula, há que se registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, "nas indenizações por danos materiais, a correção monetária deve ser feita a partir do evento danoso, conforme preconizado pela Súmula 43/STJ."
(REsp 1.134.808/MS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe 18/9/2009, grifei). 6. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp nº 1.679.220-RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017).

Ainda, colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – ACÃO DE REGRESSO PARA COBRANÇA DO DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUROS FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS 43 E 54 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de responsabilidade extracontratual decorrente de acidente de trânsito, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo.
(TJMT, SEGUNDA CAMARA CIVEL, RAC 1005992-09.2018.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 09/08/2023).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para estabelecer que a restituição dos valores indevidamente descontados da Autora seja feita de
forma simples
, permanecendo inalteradas as demais disposições.

C
onsiderando que a Autora se sagrou vencedora em praticamente todos os seus pleitos, decaindo em parte mínima, entendo que não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024